Tribunal: TJPA
Processo: 0000757-06.2011.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000757-06.2011.8.14.0046

EMBARGANTE: JADSON JOSE DE ANGELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante
. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
(id. num. 9071878) opostos por
JADSON JOSE DE ANGELO,
em face do Acórdão de id. num. 8665566, que, por unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP c/c arts. 261 e 262 do Regimento Interno desta corte de Justiça, com o fim de suprir a omissão e contradição a seguir narrada.

Aduz o embargante que a decisão de pronúncia proferida no juízo de piso, fora alicerçada em provas inquisitivas colhidas durante o inquérito policial e a pronúncia se alicerçou em provas inquisitivas que não foram confirmadas em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, contrariando o artigo 155 do Código de Processo penal, é indubitável que a violação ao artigo 155 do CPP, gera uma violação automática do artigo 5º, LV da Constituição Federal, ponto que o acórdão vergastado foi omisso.

Discorre acerca de omissão no julgado embargado, uma vez a decisão de pronúncia teria se baseado apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, as quais não teriam sido confirmadas sob o crivo do contraditório, contrariando o art. 155, do CPP.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9400573) pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o necessário relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Vejamos a ementa explicativa do julgado embargado (ID 8665566),
in verbis:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §

2°, INCISO II E IV C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AUSENCIA DE PROVAS. DENÚNCIA FRÁGIL E INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. A materialidade do delito imputado ao recorrente decorre pelo laudo de exame cadavérico (Id. Num. 5753365 - Pág. 7) que atestou a causa da morte da vítima pela ação traumática causada no crânio por projétil de arma de fogo. No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, bem como pelo depoimento da testemunha ocular na fase investigatória, todos sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o acusado teria praticado o homicídio contra a vítima, executando-a sumariamente com três disparos de arma de fogo. Cumpre destacar que, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares José Osmar Ferreira de Abreu e Tony Diekson Araújo de Souza confirmaram os relatos da referida testemunha ocular, informando que foram acionados por ela logo após o assassinato da vítima. A partir de então, se

dirigiram até o local da ocorrência e constataram a veracidade das informações repassadas, oportunidade em que iniciaram as diligências no intuito de identificarem os autores do delito. Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da leitura do acordão atacado, vê-se terem sido devidamente apreciadas todas as teses recursais suscitadas tanto pela defesa quanto pelo
Parquet
, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões do não provimento do pleito de impronuncia. Ademais, o voto condutor revela que a pronúncia veio fundada em provas colhidas na fase investigatória (testemunha ocular dos fatos) corroboradas por outros elementos oriundos da fase judicial, a saber, os testemunhos dos policiais militares José Osmar Ferreira de Abreu e Tony Diekson Araújo de Souza que, em juízo, confirmaram os relatos da referida testemunha ocular.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP;

Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022